Tribunal: STF
Processo: Rcl 71532
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thais Carla Sampaio Almeida alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001100-74.2018.5.09.0004, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra que o Tribunal reclamado determinou a atualização de débitos trabalhistas judiciais de acordo com os novos parâmetros firmados no paradigma invocado, quais sejam, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), quanto ao período pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Aduz ter sido determinada, no título exequendo, a incidência de juros a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT, observados os demais critérios estabelecidos no art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91 e enunciado n. 200 da Súmula do TST. 



    Alega que, tendo sido especificados os critérios de cálculo dos juros de mora, a hipótese se ajusta à modulação dos efeitos firmada na ADC 58, que preservou as decisões já transitadas em julgado, sendo incorreta a aplicação da taxa SELIC.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADC 58 e ADC 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    No caso, o órgão reclamado negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, nos seguintes termos:



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 58, conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 879, § 7º, e ao artigo 899, § 4º, ambos da CLT, para considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que venha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC a partir da citação. 



    Determinou-se, ainda, a modulação dos efeitos da referida decisão, conforme consta da ementa do julgamento:



    [...]



    No caso presente, o Tribunal Regional entendeu correta a aplicação do disposto nas ADC's 58 e 59 e ADI's 5867 e 6021, incidindo-se o IPCA-e para o período pré-processual mais juros moratórios (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91) e, a partir do ajuizamento da ação, a Taxa Selic (incluindo juros e correção monetária) até o pagamento da condenação (fl.452). 



    Foi registrado que “No caso dos autos, o título executivo não especificou o índice de correção monetária a ser utilizado, determinado, ademais, a observância às diretrizes traçadas pelo STF na ADC 58. Com relação aos juros de mora, fixou a incidência de 1% ao mês, pro rata die, a partir do ajuizamento da ação. Aplica-se, portanto, imediatamente a decisão do STF, ou seja, no período judicial a taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária) e no período pré-processual o IPCA-e, com juros pela TR.” (fl. 1478). 



    Diante disso, verifica-se que o índice de correção monetária não foi fixado na fase de conhecimento, residindo a discussão da matéria na fase de execução, razão pela qual incidem os efeitos da ADC 58, conforme determinação no sentido de que "Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)." 



    Esclareço que a modulação do item I, parte final, da ADC 58 se refere às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, de forma conjunta, e não alternativamente. 



    Não há afronta à coisa julgada, mas apenas a aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado de constitucionalidade, cuja decisão está gravada com eficácia erga omnes e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2º). 



    De se notar que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível, em situações determinadas, questionar a ineficácia de coisa julgada contrária à decisão proferida pelo STF, seja em impugnação à execução, seja em ação rescisória (CPC, art. 535, § 5º, § 7º e § 8º), o que corrobora a necessidade de coerência nas respostas judiciais. 



    Na hipótese, verifico que o título exequendo transitou em julgado em 04.03.2022, após o julgamento da ADC 58, pelo que o caso não se ajusta à modulação de efeitos realizada no julgamento paradigma.



    Além disso, ainda que assim não fosse, o título exequendo restou assim redigido:



    De acordo com a modulação dos efeitos consagrada pela jurisprudência do TST, determina-se que os débitos trabalhistas sejam atualizados pela TR até 24.03.2015, observando-se o IPCA-E para o período posterior.



    Os juros incidirão a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT, observados os demais critérios estabelecidos no art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91 e Súmula nº 200 do C. TST.



    Não tendo a sentença definido categoricamente quais os índices de juros de mora aplicáveis, o caso se ajusta ao disposto do item 9 do paradigma invocado.



    A decisão reclamada está, assim, em conformidade com o julgamento da ADC 58.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente